Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730791-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: GALEGOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ERIVELTON DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a decisão de ID 241463419 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0720517-73.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de GALEGOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA; ERIVELTON DOS SANTOS, ora agravados. Na r. decisão recorrida, ID 241463419, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de envio de pesquisa por bens em nome da parte executada junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ERIDFT), bem como indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] I. Indefiro o pedido de pesquisa por bens em nome da parte executada junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ERIDFT), eis que, não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, está sujeita ao recolhimento dos emolumentos inerentes à pesquisa de bens imóveis, que poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, através do sítio eletrônico www.registrodeimoveis.org.br. Assim, uma vez que se trata de informação pública, cujo acesso pode ser obtido através de simples diligências à disposição da própria parte exequente, não se vislumbra a necessidade de intervenção jurisdicional apta a movimentar o aparato do Poder Judiciário. II. O exequente requer a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda, procrastinando a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento. III. Não havendo requerimento de medidas constritivas por iniciativa própria do exequente e, considerando que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. [...] Nas razões recursais, a parte agravante apresenta um breve resumo dos fatos e informa que busca o recebimento da dívida no valor de R$ 26.551,02 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos). A parte agravante argumenta que a negativa de acesso ao sistema eRIDFT e à Secretaria da Fazenda compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade da jurisdição. Defende que a utilização do sistema eRIDFT, embora sujeita ao pagamento de emolumentos, é essencial para a localização de bens imóveis. Apresenta o seguinte esclarecimento (in verbis): [...]Cumpre esclarecer, que até então, a consulta no sistema eRIDFT, era realizada pelo credor, visando levantar a existência de possíveis imóveis da parte devedora que pudessem servir como garantia para o pagamento de dívidas, para isso, era preciso percorrer todos os cartórios de registros de imóveis espalhados no Distrito Federal, o que demandava tempo e recursos. Hoje, com a consulta online, o Juiz responsável, tem ciência do resultado da pesquisa em instantes, caso obtenha resposta positiva quanto a existência de imóvel, este, emite uma ordem de constrição de bens ao cartório onde ele está registrado, a fim de impedir que seja objeto de negociação.[...] Discorre que a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal busca maximizar a eficiência das diligências, especialmente nos casos que envolvem propriedades informais ou irregulares, registradas apenas para fins tributários, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Alega que a jurisprudência do TJDFT admite tais diligências quando esgotados os meios ordinários de localização de bens. Quanto à suspensão do processo, a agravante aduz que a medida é prematura, pois não foram esgotadas todas as possibilidades de constrição patrimonial, como a pesquisa no sistema SNIPER, já requerida nos autos originários. Sustenta que a suspensão favorece a parte devedora e inviabiliza a satisfação do crédito, violando o art. 797 do Código de Processo Civil - CPC e os princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo. A agravante requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à suspensão do processo; o conhecimento e o provimento do recurso para autorizar a utilização do sistema eRIDFT e a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do DF; e a reforma da decisão para restabelecer o andamento da execução, com concessão de prazo para apresentação de novas medidas constritivas. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se: (i) à possibilidade de o Juízo de origem deferir a consulta ao sistema eRIDFT; (ii) ao acerto da decisão que indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ; e (iii) se a suspensão processual determinada na origem foi adequada. I- Consulta ao eRIDFT O eRIDFT é um sistema que permite identificar os imóveis registrados nos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal em nome das pessoas consultadas. No âmbito do processo judicial, a pesquisa realizada no referido sistema serve à localização de eventuais imóveis pertencentes ao executado. Vale salientar, contudo, que não se trata de ferramenta gratuita. Em verdade, a pesquisa sem custos é restrita aos beneficiários da justiça gratuita. As partes não acobertadas pela referida benesse que desejem utilizar aquele mecanismo podem fazê-lo por conta própria, mediante o acesso ao sítio eletrônico respectivo e o pagamento dos emolumentos correlatos. Diante desse cenário, o que não se pode admitir é sobrecarregar o já assoberbado Poder Judiciário com a tentativa de intermediação de uma medida que deve ser providenciada diretamente pela parte que não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Nesse sentido, inclusive, confira-se entendimento já adotado por esta eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. PESQUISA. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim. A sua pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1651030, 07059302020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, constato que no presente caso, o agravante não comprovou ser beneficiário da gratuidade da justiça, tampouco requereu ao Juízo de origem a dispensa dos emolumentos relativos ao eRIDFT em virtude de sua hipossuficiência econômica. Logo, acertada a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao eRIDFT. II- Expedição de ofício à SEFAZ-DF De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil - CPC. Nada obstante, se o exequente adota comportamento diligente e colaborativo com o Juízo com vistas à satisfação do crédito, esgotando, assim, os meios ordinários à sua disposição para localização de bens penhoráveis, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. Assim, considerando que o objetivo da expedição de ofício à SEFAZ é a localização de imóveis irregulares ou em processo de regularização pertencentes ao executado, o seu deferimento pelo Juízo pressupõe o esgotamento das tentativas de busca por imóveis regulares, dentre as quais sobressai a consulta ao eRIDFT. Sobre o tema, confira-se posicionamento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PESQUISAS REALIZADAS. INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à administração fazendária do Distrito Federal para que informe sobre a existência de imóveis irregulares em nome do agravado. 2. A atividade executiva, mesmo que no âmbito de processo judicial, é realizada segundo o interesse do exequente, mas esse campo ampliado de escolhas à disposição do credor não impede a atuação cooperativa do Poder Judiciário, em razão da instrumentalidade do processo e das determinações contidas nos arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC. 3. As pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud, eCAC e eRIDFT não localizaram ativos patrimoniais do devedor capazes de satisfazer o valor da dívida. 4. No contexto particular da situação fundiária no Distrito Federal, diante da possibilidade de que edificações construídas de forma irregular sejam de conhecimento da autoridade fazendária distrital para fins de fiscalização tributária, é justificada a pretensão do agravante, já que as informações pretendidas não estão disponíveis para consultas públicas nem se encontram na base de dados de sistemas conveniados ao Poder Judiciário. 5. Logo, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para que informe se existem imóveis irregulares em nome do agravado, sobretudo quando as pesquisas de bens foram esgotadas previamente. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1733386, 07183338420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Inclusive, recentemente me manifestei no seguinte sentido: [...] Determinação de expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe eventual existência de bens imóveis em processo de regularização vinculados aos nomes dos executados. Tese de julgamento: 1. É cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de bens não registrados formalmente, desde que esgotadas as diligências ordinárias de localização patrimonial. 2. A efetividade da execução autoriza a adoção de medidas excepcionais, desde que proporcionais, razoáveis e justificadas pela inércia dos meios usuais de constrição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 524, VII e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/04/2025; AI no 0707370-80.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 22/05/2024. (Acórdão 2015710, 0715440-52.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025; grifou-se.) Na hipótese vertente, todavia, verifica-se que sequer houve a realização da consulta ao eRIDFT, diligência elementar e ordinária, o que evidencia a ausência de exaurimento das vias usuais de localização patrimonial. Dessa forma, ausente requisito indispensável à admissibilidade da medida excepcional pleiteada, revela-se acertado o indeferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF pelo Juízo de origem. III- Suspensão processual No tocante à suspensão processual determinada pelo Juízo a quo, não foi demonstrado, na presente via recursal, vício que justifique sua reforma liminar. Eventuais inconformismos devem ser melhor analisados por ocasião do julgamento definitivo do agravo, uma vez que, nesta fase, prevalece o juízo de cognição sumária. IV- Efeito suspensivo Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e a jurisprudência citada, não ficou demonstrado a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator